Tribunal: TJBA
Processo: 8016675-23.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8016675-23.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO SEVERINO DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. INATIVO. PERCEPÇÃO DA GAP NAS REFERÊNCIAS IV E V. PRELIMINARES. PRAZO DECADENCIAL. PRESCRIÇÃO TOTAL DO FUNDO DE DIREITO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADAS. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA GENÉRICA DA GAP. PRINCÍPIO DO COLEGIADO. ADOÇÃO. PRECEDENTES TJBA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS AOS MILITARES. DIREITO À PARIDADE ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À LEGISLAÇÃO PRÓPRIA DOS ESTADOS. LEI ESTADUAL ESPECÍFICA DOS MILITARES. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Rejeitam-se as preliminares de prazo decadencial e da prescrição total do fundo de direito, a primeira por se tratar de ato omissão da autoridade coatora, fato impugnado e renovado mês a mês com a ausência de pagamento da vantagem requerida. A segunda preliminar aventada pelo Estado da Bahia no bojo de sua intervenção. É que as verbas ora requeridas em juízo referem-se a obrigação de trato sucessivo, cujas prestações vão vencendo e sendo adimplidas mês a mês. 2. Por fim, rejeita-se a preliminar de impugnação a assistência judiciária em razão do impetrante receber em seus proventos quantia inferior a R$3.000,00, não se mostrando razoável a impugnação apresentada. Ademais, o valor das custas e emolumentos no Mandado de Segurança é meramente simbólico, ante a natureza constitucional da ação, não havendo tampouco condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou pagamento de despesas eventuais, tendo em vista as restrições probatórias impostas pelo próprio rito. 3. No mérito, em relação aos servidores da reserva, não abrangidos pela Lei nº 12.566/2012, este Tribunal possui o firme entendimento no sentido de que a GAP em seus níveis IV e V, em tese, é extensível a pensionistas e inativos. No entanto, a análise do direito à paridade remuneratória requer a reunião dos requisitos para aposentação que, em atenção ao Princípio do Colegiado, este Julgador passa a adotar a tese acolhida pela maioria dos Julgadores desta Corte, insculpida pelos artigos da Constituição Federal, §1º do art. 42 e no §3º, inciso X, do art. 142 cumulados com o art. 48 da Constituição Estadual e do art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, 4. Concede-se a segurança para a implantação da GAP nos níveis IV e V em favor da parte impetrante, observando-se o cronograma legal, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8016675-23.2019.8.05.0000, Comarca de Salvador, impetrado por ANTÔNIO SEVERINO DA SILVA em face do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, pelas razões que integram o voto do condutor